Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-17.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESTAURANTE(BAR). SUPOSTO CALOTE. ACUSAÇÃO EM DATA POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECUSA DE ATENDIMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA E EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. Além de julgar improcedente seu pedido contraposto (débito de conta não paga e danos morais).
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a presença do recorrido no estabelecimento comercial, quando consumiu diversas cervejas e saiu sem pagar a conta. Argumenta que o Juízo de origem sequer mencionou a prova colhida em audiência, que comprovam claramente que o recorrido jamais foi acusado injustamente. Por fim, requer a improcedência do dano moral deferido ao autor.
3. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a acusação (que o cliente consumiu e foi embora do estabelecimento sem pagar) é suficiente para gerar danos morais, ante a alegação de exposição e humilhação pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Narra o autor, em síntese, que, em 19/12/2024, ao adentrar o estabelecimento da parte requerida, foi injustamente acusado por um funcionário de ter saído do local sem pagar por serviços em ocasião anterior, durante um jogo do Internacional, fato que não ocorreu.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC.
7. A credibilidade dos depoimentos dos funcionários (GUILHERME e ALEXANDRE) de empresa que é parte no processo deve ser analisada com cautela, em razão da evidente relação de subordinação e do interesse em favorecer a parte empregadora. As declarações possuem caráter meramente informativo, não se equiparando ao testemunho independente e imparcial, razão pela qual não podem servir como prova exclusiva para a formação do convencimento do juízo, devendo ser valoradas apenas em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos, sob a égide do princípio da livre apreciação da prova previsto no art. 371 do CPC.
8. Destaca-se que não foram acostadas aos autos filmagens do dia dos fatos, aptas a elucidar a questão controversa. Demais disso, a testemunha RUBENS apenas esclarece a presença do recorrido no bar no dia 30/11/2024, mas não atesta a falta de pagamento do recorrido, tampouco a recorrente demonstrou efetivo consumo, via comandas de controle do grupo presente e ausência de pagamento parcial da conta. Nesse contexto, inexiste prova concreta da acusação (que o recorrido consumiu e foi embora do estabelecimento sem pagar).
9. O artigo 927 do Código Civil - CC prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
10. É certo que o dano moral se configura a partir da lesão a qualquer dos atributos da personalidade, notadamente à dignidade da pessoa. Na hipótese, embora os eventos narrados pelo autor, ora recorrido, possam ter ocasionado aborrecimentos, não há nos autos elementos que demonstrem exposição a situação vexatória ou repercussão suficientemente grave que justifique a reparação por abalo moral.
11. Embora a recusa de atendimento seja incontroversa, não é possível inferir do vídeo de ID 78561200 exposição da acusação ao público ou cobrança vexatória. Nota-se apenas o recorrido filmando um garçom indagando-o acerca dos fatos, ocasião em que o funcionário declara, sem alterar o tom de voz, ou seja, sem gritar ao público, que o autor consumiu vinte “litrões” e saiu do bar sem pagar a conta. Por oportuno, o recorrido não comprovou minimamente (art. 373, I, do CPC) o suposto constrangimento, tampouco a presença de seus amigos no dia da acusação, posto que sequer arrolou testemunhas aos autos. Ressalte-se que a situação se difere dos casos em que há agressão psicológica com cobrança humilhante ou impedimento de saída do estabelecimento. Impõe-se, assim, a reforma da sentença, com a improcedência do pedido de dano moral.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Sentença reformada a fim de excluir a condenação em danos morais.
13. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CPC, arts. 371 e 373, I.